Tribunal: TJPA
Processo: 0028574-95.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028574-95.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALUIZIO EUGENIO COSTA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ARTS. 934 A 940 DO CPC/73. CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. APELO DO ENTE FEDERATIVO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DEMOLITÓRIA. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo ente federativo. De acordo com o magistrado sentenciante, teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, diante da conclusão da obra no curso da demanda.

2. A ação de nunciação de obra nova consistia em procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº. 5869/73). O atual CPC (Lei nº. 13.105/15) estabeleceu, em seu art. 1.046, § 1º, que
“as disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”
. Quando o CPC/15 entrou em vigor, o feito ainda não tinha sido sentenciado. Por força da referida regra de transição, a ação de nunciação de obra nova deveria tramitar com observância do procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do CPC/73.

3. A ação de nunciação de obra nova tem como finalidade a obtenção de uma tutela preventiva, que consiste em impedir uma construção irregular, potencialmente causadora de prejuízos ou de riscos. A ação demolitória, embora tenha o mesmo objetivo, viabiliza a busca de uma tutela repressiva, para as situações em que a obra ilícita estiver concluída ou em fase de acabamento.

4. A conclusão da obra no curso da ação de nunciação não enseja a perda superveniente do interesse de agir, pois é possível a conversão da demanda em ação demolitória. Doutrina. Precedentes do STJ e do TJPA.

5. O interesse processual é composto pela utilidade, pela necessidade e pela adequação do provimento jurisdicional pleiteado. Nesse contexto, considerando os riscos decorrentes de uma obra com possíveis irregularidades, o pedido de demolição formulado na inicial, bem como a possibilidade de conversão do feito em ação demolitória, conclui-se que o interesse de agir do município não deixou de existir.

6. Verifica-se, portanto, que a sentença deve ser anulada, de modo a viabilizar o prosseguimento da demanda, oportunizando-se ao município requerente a conversão do feito em ação demolitória.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0028574-95.2007.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JANIRA SILVA PINHEIRO E OUTRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 13901841)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo ente federativo.

O município de Belém ajuizou, sob a égide do CPC de 1973, ação de nunciação de obra nova, com pedido de liminar, objetivando impedir construção iniciada em desconformidade com normas técnicas e municipais. Na inicial, a obra impugnada foi atribuída ao Sr. Aluizio Eugênio Costa Neves.

O Juízo de origem deferiu liminarmente o embargo da obra e determinou a citação do requerido, nos termos da decisão ID 13901829, p. 5-6.

Em seguida, a demandante apresentou a petição ID 14078900, alegando o transcurso do prazo para contestação e pleiteando o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do CPC.

O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deixou de proceder ao embargo,
“por motivo da obra encontrar-se paralisada e acabada”
, conforme consignado na certidão ID 13901831, p. 4.

Posteriormente, o Juízo determinou a intimação do autor, para que informasse se tinha interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do despacho ID 13901831, p. 5.

Em resposta, o município requereu o regular prosseguimento da ação, conforme petição ID 13901831.

Já sob a égide do atual CPC, o Juízo processante determinou a citação do requerido qualificado na inicial (Vide ID 13901832, p. 1).

De acordo com a certidão ID 13901832, p. 5, a Oficiala de Justiça deixou de realizar a citação do demandado, por não conseguir localizá-lo.

Instado a se manifestar, o município pleiteou a citação do requerido por edital (ID 13901832, p. 9).

Em seguida, o demandante protocolou a petição ID 13901833, p. 2, pleiteando a substituição do polo passivo, pois na inicial constava equivocadamente, como requerido, o vizinho que denunciou a irregularidade da obra, sendo que a responsável pela construção seria, na verdade, a Sra. Janira Silva Pinheiro.

Sem apreciar o referido pedido, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 13901834, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de carência de ação (superveniente ausência de interesse de agir), pois a obra descrita na inicial já estava concluída.

Inconformados, o município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) cabimento da via judicial eleita; b) permanência do direito de ação do ente federativo, sendo irrelevante a conclusão da obra no curso da ação, considerando as normas violadas e os riscos à coletividade; c) possibilidade de conversão da ação de nunciação de obra nova em ação demolitória, sobretudo considerando o pedido expresso de demolição formulado na inicial.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, de modo que a ação tenha regular prosseguimento.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se absteve de emitir manifestação, por considerar desnecessária sua intervenção no feito (Vide ID 14334658)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 13901841) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo ente federativo.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante das razões expostas, julgo o Município de Belém carecedor do direito de ação, na modalidade superveniente e julgo extinto o processo.

Sem custas e sem honorários por ausência de citação.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

De acordo com o magistrado sentenciante, houve a perda superveniente do interesse de agir do município, diante da conclusão da obra no curso da demanda.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo: a) cabimento da via judicial eleita; b) permanência do direito de ação do ente federativo, sendo irrelevante a conclusão da obra no curso da ação, considerando as normas violadas e os riscos à coletividade; c) possibilidade de conversão da ação de nunciação de obra nova em ação demolitória, sobretudo considerando o pedido expresso de demolição formulado na inicial.

A ação de nunciação de obra nova consistia em procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº. 5869/73):

CAPÍTULO VI

DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.
(Grifo nosso).

Art. 935. Ao prejudicado também é lícito, se o caso for urgente, fazer o embargo extrajudicial, notificando verbalmente, perante duas testemunhas, o proprietário ou, em sua falta, o construtor, para não continuar a obra.

Parágrafo único. Dentro de 3 (três) dias requererá o nunciante a ratificação em juízo, sob pena de cessar o efeito do embargo.

Art. 936.
Na petição inicial
, elaborada com observância dos requisitos do art. 282, requererá o nunciante:

I - o embargo para que fique suspensa a obra e se mande afinal reconstituir, modificar ou demolir o que estiver feito em seu detrimento;

II - a cominação de pena para o caso de inobservância do preceito;

III - a condenação em perdas e danos.

Parágrafo único. Tratando-se de demolição, colheita, corte de madeiras, extração de minérios e obras semelhantes, pode incluir-se o pedido de apreensão e depósito dos materiais e produtos já retirados. (Grifo nosso).

Art. 937. É lícito ao juiz conceder o embargo liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 938. Deferido o embargo, o oficial de justiça, encarregado de seu cumprimento, lavrará auto circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra a obra; e, ato contínuo, intimará o construtor e os operários a que não continuem a obra sob pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em 5 (cinco) dias a ação.

Art. 939. Aplica-se a esta ação o disposto no art. 803.

Art. 940. O nunciado poderá, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, requerer o prosseguimento da obra, desde que preste caução e demonstre prejuízo resultante da suspensão dela.

§ 1º A caução será prestada no juízo de origem, embora a causa se encontre no tribunal.

§ 2º Em nenhuma hipótese terá lugar o prosseguimento, tratando-se de obra nova levantada contra determinação de regulamentos administrativos.

O atual CPC (Lei nº. 13.105/15) estabeleceu, em seu art. 1.046, § 1º, que
“as disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas
ao procedimento sumário

e
aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”
.

A ação foi ajuizada em 1º/10/2007, após o início da obra. De acordo com a inicial, a construção, que tinha 3 (três) pavimentos, com estrutura de alvenaria e concreto armado, não tinha licença nem aprovação municipal, e estava em total desacordo com normas técnicas.

Quando o CPC/15 entrou em vigor, o feito ainda não tinha sido sentenciado. Por força da regra de transição acima destacada, a ação de nunciação de obra nova deveria tramitar com observância do procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do CPC/73.

A ação de nunciação de obra nova tem como finalidade a obtenção de uma tutela preventiva, que consiste em impedir uma construção irregular, potencialmente causadora de prejuízos ou de riscos. A ação demolitória, embora tenha o mesmo objetivo, viabiliza a busca de uma tutela repressiva, para as situações em que a obra ilícita estiver concluída ou em fase de acabamento.

A conclusão da obra no curso da ação de nunciação não enseja a perda superveniente do interesse de agir, pois é possível a conversão da demanda em ação demolitória.

Para corroborar tal assertiva, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (
in
Curso de Processo Civil - Vol. 5 - Ed. 2013 (1ª edição em e-book). Ed. Revista dos Tribunais. Parte II - OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 5. Nunciação de Obra Nova. https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/89370554/v4/document/89672394/anchor/a-89672394
)
:

“
Em qualquer estágio do processo, verificada que a nunciação não mais tem sentido – porque concluída a obra que se pretendia evitar – é possível a conversão da pretensão inicial em ação demolitória
(ainda que os pressupostos para esta medida não sejam exatamente idênticos aos da nunciação de obra nova)8 ou, se não for possível o desfazimento da obra, em demanda indenizatória”. (Grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. INTELIGÊNCIA DO ART. 934 DO CPC/73.
MESMA NATUREZA DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 934, II, do CPC/73, o condômino detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação demolitória em face de outro condômino proprietário de apartamento que realiza obra em prejuízo de área comum. Precedente.
2. Conforme já reconhecido nesta Corte, "A Ação Demolitória possuiu a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova, porquanto ambas estão fundadas em direito real imobiliário, de modo que não há qualquer impedimento quanto à conversão de uma em outra, especialmente quando considerada a conclusão da obra ainda no curso da ação. Em verdade, tais ações distinguem-se apenas em razão do estado em que se encontra a obra, de modo que "a pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova"(REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, REPDJe 24/9/2014, DJe de 11/9/2014)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1648091 SP 2017/0008210-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 01/07/2021
). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONDIÇÃO DA OBRA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
A Ação Demolitória possuiu a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova, porquanto ambas estão fundadas em direito real imobiliário, de modo que não há qualquer impedimento quanto à conversão de uma em outra, especialmente quando considerada a conclusão da obra ainda no curso da ação. Em verdade, tais ações distinguem-se apenas em razão do estado em que se encontra a obra, de modo que "a pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova" (REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, REPDJe 24/9/2014, DJe 11/9/2014).

4. Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, consignou que a ação foi ajuizada quando não havia sido concluída a obra, afirmando, ainda, que o interesse do Município decorre da constatação do desvirtuamento do alvará de autorização e da ausência de alvará de construção, nos termos do art. 934, III, do CPC/73.

5. Portanto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 939.254/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifo nosso).

O interesse processual é composto pela utilidade, pela necessidade e pela adequação do provimento jurisdicional pleiteado. Nesse contexto, considerando os riscos decorrentes de uma obra com possíveis irregularidades, o pedido de demolição formulado na inicial, bem como a possibilidade de conversão do feito em ação demolitória, conclui-se que o interesse de agir do município não deixou de existir.

Verifica-se, portanto, que a sentença deve ser reformada, de modo a viabilizar o prosseguimento da demanda, oportunizando-se ao município requerente a conversão do feito em ação demolitória. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A OBRA ESTAVA CONCLUÍDA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBRA QUE SE ENCONTRAVA EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DEMOLITÓRIA
OU PERDAS E DANOS CONFORME PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a extinção sem resolução de mérito da ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém.

2. Não subsiste o fundamento constante na sentença de que, quando a ação foi ajuizada a obra já havia sido concluída, e que por este motivo, não haveria interesse de agir no embargo da obra, já que ao cumprir a decisão liminar que determinou o embargo, o oficial de justiça certificou que a obra estava inacabada, pois ainda estava sem forro, com paredes externas sem reboco e portas e janelas improvisadas.

3. Ainda que houvesse a conclusão da obra, não há impedimento para o prosseguimento do feito, promovendo-se a conversão da ação em demolitória ou em perdas e danos, uma vez que há pedido expresso na petição inicial a este respeito, além de tal medida atender aos princípios da economia e celeridade processual. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para permitir a conversão da ação em demolitória.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001383-85.2001.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO ALTERNATIVO DE RECONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO OU DEMOLIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, COM FULCRO NO ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC/73. PEDIDOS ALTERNATIVOS QUE NÃO FORAM DEBATIDOS, SENDO NECESSÁRIO, SE FOR O CASO, A RENOVAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o fundamento da sentença está efetivamente correto quando se embasa na falta de interesse de agir do autor, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73, sob o argumento de que quando proposta a ação a obra já estava concluída;

2. É necessário a existência de construção nova para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, ela venha a ser concluída. Por outro lado, ainda que a obra estivesse concluída quando do ajuizamento da demanda, é entendimento uníssono da jurisprudência pátria de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória;

3. No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial além de requerer o embargo da obra, pugnou também, alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estiver construído em desacordo com a legislação municipal. Assim, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa;

4. Deixo de aplicar o art. 515, parágrafo 3º, do CPC/73, por entender que o pedido alternativo de reconstrução, modificação ou demolição não foi debatido nos autos, nem analisado pelo juízo de primeiro grau, devendo, se for o caso, ser, inclusive, renovada a fase probatória;

5. Na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do Município de Belém, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem, para o prosseguimento do feito quanto ao pedido alternativo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001344-88.2001.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento da demanda, oportunizando-se ao apelante a conversão do feito em ação demolitória, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023